Tribunal: TJPA
Processo: 0806902-32.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0806902-32.2024.8.14.0000

AUTOR: SERGIO ROBERTO COSTA

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: Direito processual civil. Ação rescisória. Alegação de violação à norma jurídica e utilização de prova falsa. Improcedência.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória ajuizada por Sérgio Roberto Costa objetivando desconstituir acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público desta Corte, que, em apelação, manteve sentença de improcedência em ação anulatória de ato administrativo cumulada com pedido de reintegração ao cargo de motorista policial civil. Alega o autor violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação de penalidade administrativa de demissão e utilização de prova falsa na decisão rescindenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve violação a norma jurídica (art. 966, V do CPC), devido à suposta desproporcionalidade da sanção aplicada;
(ii) verificar se a decisão rescindenda foi fundamentada em prova falsa, nos termos do art. 966, VI do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória possui caráter excepcional, não se prestando ao reexame do mérito da causa. Sua admissibilidade restringe-se às hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, que devem ser interpretadas restritivamente.
4. Inexiste violação a norma jurídica, pois o acórdão rescindendo fundamentou-se na análise da legalidade do ato administrativo, sem incursão no mérito administrativo, respeitando a separação de poderes (art. 2º da CF/88) e a Súmula 655 do STJ.
5. Quanto à alegação de utilização de prova falsa, não restou demonstrada sua ocorrência, evidenciando-se apenas a tentativa de rediscussão de matéria já decidida.
6. O controle judicial em processos administrativos disciplinares limita-se à regularidade do procedimento e legalidade do ato, inexistindo flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade na penalidade aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ação rescisória julgada improcedente.
Tese de julgamento: 1. A ação rescisória não se presta ao reexame de mérito administrativo, limitando-se às hipóteses do art. 966 do CPC, interpretadas restritivamente. 2. A inexistência de prova falsa e de manifesta desproporcionalidade na penalidade administrativa afasta a procedência da ação rescisória.

"esta palavra em itálico" Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, V e VI; 487, I.
"esta palavra em itálico" Jurisprudência relevante citada: Súmula 655 do STJ; STF, MS n. 22.289/DF; STJ, EDcl no MS n. 14.756/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE
, a Ação Rescisória, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
, ajuizada por
SÉRGIO ROBERTO COSTA
, visando desconstituir o
Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público desta Corte de Justiça, nos autos do processo nº
0813393-69.2017.8.14.0301, o qual, em sede de apelação, negou provimento ao recurso e manteve a r. sentença proferida na Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c os Pedido de Reintegração ao Cargo, ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em sua exordial, o autor relata que após ser demitido da Polícia Civil do Estado, através do PAD 026/2015 – DGPC/PAD, ingressou com a supracitada ação apontando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de apontar erro crasso no parecer da PGE, quando da equivocada imputação à violação dos incisos do art. 74, da Lei Complementar do Estado do Pará nº 022/94.

Sustentou, em suma, que a autoridade competente não levou em consideração o relatório final da Comissão do PAD e o parecer jurídico, que sugeriram a aplicação da pena de suspensão.

No mérito, objetiva a desconstituição do julgado para que seja proferida nova decisão, a fim de que seja reconhecida a existência de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Estado do Pará apresentou contestação (Id. 19538958), pugnando pela improcedência da ação ante a ausência de qualquer vício rescisório na decisão rescindenda.

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer manifestando-se pela improcedência da ação (Id. 22880804).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, ressalto a admissibilidade da Ação Rescisória, eis que ajuizada dentro do prazo instituído pelo art. 975 do Código de Processo Civil, restando o autor dispensado do depósito prévio em função da concessão do benefício de gratuidade da justiça (art. 968, inciso II e § 1º).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória passo ao juízo rescindendo.

A presente demanda tem como fundamento o artigo 966, inciso V e VI, do CPC, objetivando a desconstituição do Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor e manteve a r. sentença proferida na Ação Anulatória ajuizada em face do Estado.

Ressalto, de logo, que a presente ação rescisória não merece prosperar, porque trata de insurgência sobre a interpretação contida no acórdão impugnado, servindo, unicamente, à inconformidade do autor com o resultado da lide.

Representando remédio extremo e, não, simples recurso, a ação rescisória não serve ao reexame do mérito da causa, mas estritamente às hipóteses elencadas no art. 966 do CPC, que devem, como sabido e ressabido, ser interpretadas restritivamente, uma vez que a possibilidade de ataque à coisa julgada substancial é de todo excepcional.

No caso, ainda que alegada violação à norma jurídica (art. 966, V do CPC), busca o requerente, na verdade, a rediscussão acerca de prova colhida no processo originário, assim o fazendo sob a assertiva de que “(...)
que a sanção deve ser proporcional à gravidade da infração praticada
.”

Depreende-se, pela simples leitura do
acórdão rescindendo
, que este apreciou os fatos e argumentos apresentados pelas partes, estando fundamentado de forma clara, segundo os elementos que formaram a convicção do julgador.

Vejamos o que restou ementado no v. acórdão que se pretende rescindir, de relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE MOTORISTA POLICIAL CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO PROCESSANTE. ART. 224 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994. APRESENTAÇÃO DE MOTIVAÇÃO EXPLÍCITA, CLARA E CONGRUENTE. ART. 50, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 9.784/1999. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O apelante objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de reintegração ao cargo de Motorista Policial Civil e anulação do Decreto que formalizou sua demissão.

2. Apesar de ser cabível o exame pelo Poder Judiciário da legalidade de decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar instaurado por outro Poder, face ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), tal apreciação deve se ater apenas à verificar se foram assegurados ao servidor o contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Precedentes do STJ.

3. Em seu recurso, o apelante defende que o Delegado Geral da Polícia Civil teria descumprido o art. 224 da Lei Estadual nº 5.810/1994 ao não acatar o relatório da comissão, suscitando a ausência de motivação para tanto.

4. Não obstante, verifica-se que no despacho de julgamento o Delegado Geral da Polícia Civil apresentou motivação explícita, clara e congruente para a aplicação da penalidade de demissão em detrimento da suspensão, atendendo, assim, à exigência do art. 50, § 1º, da Lei Federal nº 9.784/1999.

5. Ressalta-se que não cabe a este Órgão Jurisdicional emitir juízo acerca da referida motivação, sob pena de incursão no mérito administrativo e ofensa ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88). Precedentes do STF.

6. Assim, inexistindo no presente caso ilegalidade ou abusividade a ensejar a interferência do Poder Judiciário, não merece reformas a sentença.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.”

Dessa forma, não procede a alegação autoral de

violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que

não cabe ao Poder Judiciário examinar o mérito da decisão administrativa, que demitiu a parte autora do serviço público. Tal situação foi muito bem destacada no item 5 da ementa do acórdão rescindendo, vejamos:

“
5. Ressalta-se que não cabe a este Órgão Jurisdicional emitir juízo acerca da referida motivação, sob pena de incursão no mérito administrativo e ofensa ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88). Precedentes do STF.”

Corroborando tal entendimento, colaciono a Súmula 655 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte:

"O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe- se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada." (Súmula n. 665, Primeira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

O referido enunciado, nada mais é do que, a consagração de antigo entendimento jurisprudencial do STJ, vejamos:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REVISÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA. 1. Considerando o caráter manifestamente infringente da pretensão e o princípio da fungibilidade recursal, os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno. 2. Tendo sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não cabe ao Poder Judiciário a revisão do mérito em processo administrativo disciplinar, mormente para análise de provas e/ou documentos com vistas a adotar conclusão diversa da fixada pela autoridade administrativa competente (MS n. 22.289/DF). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento."(EDcl no MS n. 14.756/DF, relator Ministro Nome, Terceira Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 14/2/2022.)

Assim, fixada a premissa de impossibilidade de transmudar a punição aplicada à parte autora, por via judicial, sob pena de violação de enunciado de súmula do STJ, ausentes o requisito legal para procedência da ação rescisória.

Acerca da
violação ao art. 966, VI do CPC, em que o autor alega a utilização de testemunho falso para embasar a decisão, verifico ser evidente o propósito de rediscussão da mesma tese deduzida na ação de anulatória, que após ampla oportunidade de contraditório, restou julgada improcedente, bem como não há registro nos autos acerca da existência de prova falsa, como requer o autor.

Com base nestas considerações, não se mostram evidenciados, elementos que justifiquem a desconstituição da coisa julgada.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a Ação Rescisória, decretando a extinção do processo, com julgamento de mérito, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, todavia fica suspensa a exigibilidade, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/05/2025